Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-21.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000974-21.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SILMARA SOUZA BRAUNA - CPF: 523.350.971-72 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO ERRÔNEA DO PERÍODO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes.

No caso, a apelante pleiteou na inicial a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS, pelo período de 04/02/2015 a 24/12/2016, porém restou registrado no voto impugnado o período entre 18/01/2012 até 24/12/2016.

Recurso provido para erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SILMARA SOUZA BRAUNA

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 1000974-21.2017.811.0041, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que há omissão no acórdão quanto ao período referido na inicial para pagamento de FGTS devido à Apelante/Embargada.

Afirma que a parte autor a requereu a nulidade dos contratos temporários e o consequente recolhimento do FGTS relativo ao período de 04/02/2015 a 24/12/2016. Todavia, no acórdão embargado há registro de período diverso, que corresponde a 18/01/2012 a 24/12/2016.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada (ID. 86418454).

Nas contrarrazões, a embargado concorda com o mérito recursal, pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração (ID. 91432468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SILMARA SOUZA BRAUNA

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
.
1000974-21.2017.811.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material
.

Analisando o acórdão atacado, não obstante a alegação de omissão, constato que há informação equivocada no julgamento, qual seja, a consignação errônea do período para pagamento do FGTS à embargada no dispositivo do voto deste Relator.

De fato, a Embargada/Apelante requereu o reconhecimento da nulidade contratual, com declaração de unicidade de vínculo trabalhista e consequente condenação do embargante ao pagamento do FGTS referente ao período laborado entre 04/02/2015 a 24/12/2016 (ID. 7643337), enquanto se fez constar no dispositivo do voto no acórdão embargado o período de 18/01/2012 até 24/12/2016 (ID. 81554467).

Portanto, há de se acolher os aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, passando a constar no dispositivo do voto o seguinte teor:

“Essas, as razões por que voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Silmara Souza Brauna, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS, pelo período entre 04/02//2015 até 24/12/2016, com a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora com observância do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. ”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021